Tribunal: TJSP
Processo: 2157281-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Juros compensatórios. Critérios do título executivo judicial que devem prevalecer, observada a segurança jurídica. Imutabilidade da coisa julgada (art. 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal). Não cabimento de suspensão do feito até o julgamento do REsp no 1.111.829/SP, Tema 126, uma vez que a ordem de suspensão se deu por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Juros compensatórios. Critérios do título executivo judicial que devem prevalecer, observada a segurança jurídica. Imutabilidade da coisa julgada (art. 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal). Não cabimento de suspensão do feito até o julgamento do REsp no 1.111.829/SP, Tema 126, uma vez que a ordem de suspensão se deu por decisão publicada em 04/09/2018, após o trânsito em julgado do presente título executivo judicial, ocorrido em 22/06/2018.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157281-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, são agravados MARIA CENTENO
FONTES DA SILVA (ESPÓLIO) e JOSÉ GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.197
2
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000
Agravante: Concessionária Move São Paulo S/A
Agravados: Maria Centeno Fontes da Silva e José Gonçalves da Silva
Interessados: Rino Puosso e Angelo Colombini Puosso
Comarca: São Paulo
Voto no 13.197
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Juros compensatórios.
Critérios do título executivo judicial que devem prevalecer,
observada a segurança jurídica. Imutabilidade da coisa
julgada (art. 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal).
Não cabimento de suspensão do feito até o julgamento do
REsp no 1.111.829/SP, Tema 126, uma vez que a ordem de
suspensão se deu por decisão publicada em 04/09/2018, após
o trânsito em julgado do presente título executivo judicial,
ocorrido em 22/06/2018.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto pela expropriante/executada Concessionária Move
São Paulo S/A em face da r. decisão de fls. 1257/1264 (origem), que, em
ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença, acolheu a
impugnação apresentada pelo exequente Rino Puosso, para acolher os
cálculos da Contadoria Judicial (fls. 1226/1228). Em razão da
sucumbência recíproca, condenou as partes a arcarem com os honorários
do advogado uma da outra, fixados no valor de R$500,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC.
Insurge-se a agravante contra os cálculos adotados
pelo d. Juízo, que considerou o percentual de juros moratórios em 12%,
consoante o título judicial, a despeito do quanto decidido em 17 de maio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.197
3
2018, pelo Pleno do C. STF no julgamento da ADI n. 2332, que, por
maioria de votos, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A do
Decreto-lei n. 3.365/41 no tocante ao percentual de 6% a.a. para os juros
compensatórios. Defende que, sendo declarada a constitucionalidade do
artigo 15-A, a aplicação dos exatos ditames deste dispositivo deve ocorrer
de maneira imediata para todos os casos em curso, incluindo o presente
feito. Aborda que, como regra, as decisões finais de mérito da ADI
possuem efeito ex tunc e erga omnes (salvo decisão de modulação de
efeitos nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/99, o que não se deu até o
momento), sendo irrecorrível (art. 26 da Lei 9.868/99) e possuindo caráter
impositivo e vinculante (art. 927, I, do CPC e 28, parágrafo único da Lei
9.868/99). Salienta que compete única e exclusivamente ao C. Supremo
Tribunal Federal decidir sobre a modulação de efeitos das decisões em
ADI, não podendo os tribunais locais deliberar sobre a questão em livre
critério, sob pena de configurar usurpação de competência. Aduz que a
aplicação desse novo entendimento ao caso concreto também decorre do
fato de o presente feito ter transitado em julgado em 22 de junho de 2020
[sic 2018], portanto, em momento posterior ao julgamento do mérito da
ADI 2332 (que se deu em 17 de maio de 2018), realçando que as questões
decididas em controle de constitucionalidade não podem ser tidas como
exigíveis em execução se contrariarem o posicionamento do STF, isso na
hipótese da decisão do STF ser anterior ao trânsito em julgado da decisão
exequenda (caso dos autos). Por eventualidade, requer a suspensão do
processo, uma vez que a decisão proferia pelo C. STF no tocante ao
percentual dos juros compensatórios reverberou por todos os Tribunais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.197
4
pátrios, alcançando o C. STJ o qual, por conta da decisão, apresentou o
pedido de revisão do tema repetitivo 126 (REsp 1.111.829/SP). Ao cabo,
requer a reforma da sucumbência estabelecida na execução (fls. 01/10).
Agravo distribuído por prevenção ao Recurso de
Apelação n. 1028712-33.2014.8.26.0053 desta Relatoria.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cuida-se de ação de desapropriação em fase de
cumprimento de sentença.
O título executivo judicial estabeleceu os juros
compensatórios no patamar de 12% a.a. Verifica-se a ementa do acórdão,
que alterou o percentual de 6% outrora fixado na sentença de procedência:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Incorporação de
área para a implantação da Linha 6 Laranja do Metrô de São
Paulo. Não cabimento de reexame necessário. Pessoa jurídica
de direito privado que não partilha do privilégio. Valor
indenizatório adequadamente apurado em laudo pericial.
JUROS COMPENSATÓRIOS. Termo inicial na data de imissão
de posse. Taxa de 12% ao ano a partir de 13/09/2001.
Incidência sobre a parcela cujo levantamento não pode ser
autorizado
judicialmente.
JUROS
MORATÓRIOS.
Não
incidência sobre os valores já depositados nos autos e fluência
a partir do trânsito em julgado. Expropriante não sujeita ao
regime de precatórios. Cumulação dos juros moratórios e
compensatórios a partir do trânsito em julgado da sentença
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Parâmetros estipulados
conjuntamente pelo art. 27, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/41 e
artigo 85, § 2o do CPC. Manutenção em 5% da diferença entre
a oferta e a indenização fixada. HONORÁRIOS DO
ASSISTENTE TÉCNICO DOS EXPROPRIADOS que devem
compor o valor da indenização, ora fixados em 2/3 do valor dos
honorários do perito judicial. Reexame necessário não
conhecido, negado provimento ao recurso da expropriante e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.197
5
dado provimento parcial ao recurso dos expropriados.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1028712-33.2014.8.26.0053;
Relator
(a): Heloísa
Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro:
19/12/2017).
Iniciada a execução, os expropriados, dentre outras
insurgências que não dizem respeito à presente controvérsia, impugnaram
o valor depositado, por sua insuficiência, eis que fora calculado pela
expropriante com juros de 6% ao ano, ao invés de 12% , como fixado no
acórdão.
O d. Juízo determinou o envio dos autos ao Contador
Judicial (fls. 1221), sobrevindo dois cálculos, um no montante de
R$22.509,39 (fls. 1226) e outro no montante de R$30.558,22 (fls.
1227/1228).
Ante a divergência dos valores, o d. Juízo determinou
que se encaminhassem novamente os autos à Contadoria para
esclarecimentos (fls. 1245).
Sobrevieram embargos de declaração opostos pelos
executados, esclarecendo que concordam com o valor de R$22.509,39,
esclarecendo o quanto expuseram na petição de fls. 1.244, de modo que
entendiam pela desnecessidade de reenvio dos autos à Contadoria.
Por sua vez, a expropriante manteve sua discordância
com os cálculos da contadoria, uma vez que não teria observado o atual
entendimento do C. STF acerca dos juros.
Ato contínuo, foi proferida a decisão agravada de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.197
6
1257/1264, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo
expropriado, acatando os cálculos da contadoria judicial no montante de
R$22.509,39 sob o entendimento de que os cálculos deveriam ser
apresentados com base nos critérios fixados na decisão transitada em
julgado, realçando que a ADI 2332 mencionada pela expropriante ainda
não transitou em julgado, de modo que o art. 525, §§ 12 e 14 do CPC não
se aplicariam ao presente caso, pois a ação já conta com trânsito em
julgado desde 22/06/2018.
A r. decisão merece manutenção.
In casu, deve prevalecer a imutabilidade da coisa
julgada constante do título executivo judicial que determinou a incidência
de juros compensatórios no patamar de 12% ao ano.
A decisão exequenda transitou em julgado em
22/06/2018 e a decisão proferida pelo C. STF na ADI N. 2332 ainda não1,
devendo ser respeitada a segurança jurídica.
Igualmente não prospera o pedido eventual de
suspensão do feito até o julgamento do REsp no 1.111.829/SP, Tema 126,
uma vez que a ordem de suspensão se deu por decisão publicada em
04/09/2018, após o trânsito em julgado do presente título executivo
judicial.
Ademais, o C. STJ, no bojo do julgamento dos
embargos de declaração opostos no RE 1.328.993/CE, esclareceu que não
estão compreendidos na ordem de sobrestamento os feitos já transitados
em julgado até a publicação do acórdão paradigma. Confira-se:
1http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1868340

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.197
7
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE
TESE REPETITIVA. SOBRESTAMENTO. EXTENSÃO.
DESAPROPRIAÇÃO.
REFORMA
AGRÁRIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. FALTA DE INSURGÊNCIA QUANTO
AO CAPÍTULO CORRESPONDENTE DA SENTENÇA. LEI N.
13.465/2017. EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO. ALTERAÇÃO DO
MOMENTO
DE
SUSPENSÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
ESCOPO
DE
SOBRESTAMENTO. RESTRIÇÃO AO CAPÍTULO DAS TESES
AFETADAS.
POSSIBILIDADE DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO E
CORRESPONDENTE
SEGUIMENTO
DO
PROCESSO.
ENUNCIADO
126
DA
II
JORNADA
DE
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL/CJF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM
PARTE.
1. Na hipótese de inexistir insurgência quanto ao capítulo da
sentença relativa aos juros compensatórios, ou de não ser
aplicável o reexame necessário, não há que se falar em
sobrestamento do feito.
2. A Lei n. 13.465/2017 afastou a incidência do art. 15-A do
Decreto-Lei n. 3.365/1941 no tocante às desapropriações para
reforma agrária, sendo inaplicáveis as teses repetitivas sujeitas
à revisão dos processos em que a imissão na posse tenha
ocorrido a partir de sua vigência. Por conseguinte, tais casos
não devem ser abrangidos pela suspensão.
3. Quanto ao pleito para que a suspensão ocorra somente após
a interposição do recurso especial, os aclaratórios não
prosperam, seja porque é inexistente qualquer vício de
fundamentação nesse ponto, seja porque tal providência destoa
da lógica atribuída ao regime de precedentes judiciais
estabelecido no CPC/2015. Da mesma forma, não há que se
falar em risco de sobrestamento do feito por ocasião do
indeferimento da imissão provisória na posse do imóvel,
porquanto, em tal etapa, não há debate sobre o índice de juros
compensatórios aplicável.
4. Nos termos do Enunciado 126 da II Jornada de Direito
Processual Civil/CJF, "o juiz pode resolver parcialmente o
mérito, em relação à matéria não afetada para julgamento, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.197
8
processos suspensos em razão de recursos repetitivos,
repercussão geral, incidente de resolução de demandas
repetitivas ou incidente de assunção de competência". Assim,
deverá o juiz deixar de proferir decisão sobre as teses afetadas,
sobrestando o processo quanto aos capítulos relacionados, sem
prejuízo de decisão e seguimento do feito no que diga respeito
às demais questões. A homologação de acordo entre as partes
excluindo a questão das matérias controvertidas também
afastará o sobrestamento.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, para esclarecer
que não estão compreendidos na ordem de sobrestamento: i) os
feitos expropriatórios em que não haja recurso quanto aos juros
compensatórios ou não estejam sujeitos a reexame necessário e,
em nome da segurança jurídica, os feitos já transitados em
julgado até a data da publicação do acórdão paradigma; ii) as
desapropriações para reforma agrária cuja imissão na posse
tenha ocorrido após a vigência da Lei n. 13.465/2017; e iii) as
questões
controvertidas
alheias
ao
debate
dos
juros
compensatórios, nos termos do Enunciado n. 126 da II Jornada
de Direito Processual Civil/CJF.
(EDcl no REsp 1328993/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 27/06/2019).
Em caso análogo, já decidiu esta Câmara de Direito
Público. Confira-se:
DESAPROPRIAÇÃO

Cumprimento
de
sentença

Impugnação parcialmente acolhida Pretensão para que o
percentual dos juros compensatórios seja de 6% ao ano
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332
Inadmissibilidade
Decisão daquele Tribunal Superior que
ainda não fez coisa julgada Decisão exequenda com trânsito
em julgado certificado no ano de 2019 Critérios do título
judicial que devem prevalecer Respeito à segurança jurídica
Correto o cômputo dos juros compensatórios conforme o
método "pro rata die" Preservação do princípio da justa
indenização
Impossibilidade de suspensão do feito até o
julgamento do RESP 1.111.829/SP, Tema 126 Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.197
9
instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2124025-56.2020.8.26.0000;
Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020;
Data de Registro: 03/07/2020).
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157281-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13.197
10